Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-16.2013.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do NCPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo, por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial ou extraordinário, o

Ementa:
Embargos de declaração. Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do NCPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo, por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial ou extraordinário, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000882-16.2013.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FLAVIO LUIZ JARDIM VITAL, é embargado ALEXANDRE BONETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000882-16.2013.8.26.0704/50000 -Voto no 21.195
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 1000882-16.2013.8.26.0704/50000
Comarca:
São Paulo – 2a Vara Cível do Butantã
MM. Juíza de Direito Dra. Monica Lima Pereira
Embargante:
Flávio Luiz Jardim Vital
Embargado:
Alexandre Boneto
VOTO No 21.195
Embargos de declaração. Prequestionamento.
Desnecessidade, segundo a jurisprudência do
Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73,
mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão
da
edição
do
art.
1.025
do
NCPC),
de
prequestionamento expresso de questões federais,
mencionando-se artigo por artigo, por sua
identificação numeral. Basta, para conhecimento
de
recurso
especial
ou
extraordinário,
o
prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 510/520, assim ementado:
“Ação de cobrança ajuizada por ex-quotista de sociedade limitada contra o
atual titular da empresa. Autor que quitou dívidas trabalhistas decorrentes de
reclamações ajuizadas posteriormente à cessão de quotas. Sentença de
procedência, declarada a responsabilidade do cessionário das quotas,
condenado este ao cabível ressarcimento ao autor. Apelação. Jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000882-16.2013.8.26.0704/50000 -Voto no 21.195
3
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte: 'há ação contra o
sócio quotista que não respondeu pelo passivo que lhe cabia, nos termos do
contrato social. Prevê expressamente o art. 1.016 do Código Civil que os
administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções, estipulando o
art. 1.023 do mesmo diploma que respondem os sócios pelo saldo das dívidas,
se os bens da sociedade não lhe cobrirem, salvo cláusula de responsabilidade
solidária.'
(originária
Câmara
de
Direito
Empresarial,
Ap. 0132843-36.2008.8.26.0005, ROMEU RICÚPERO). Sentença que se
confirma, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça. Apelação desprovida.” (fl. 511).
Pede-se o prequestionamento de questões federais,
especialmente do art. 1.032 do Código Civil.
É a síntese do necessário.
Os embargos devem ser rejeitados, uma vez que,
quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC optou pela solução que ao
tema era dada pelo Pretório Excelso:
“Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos
incisos, dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha
sido decidido (...).” (STF-RT 703/226).
Ou, noutras palavras, como acentuado pelo Supremo
no acórdão in RTJ 152/243, “o prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão; mas, sim, que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000882-16.2013.8.26.0704/50000 -Voto no 21.195
4
E, no caso dos autos, a matéria recursal, inclusive o
art. 1.032 do Código Civil, foi tratada devidamente, no entender da Turma
Julgadora, no julgamento do recurso cujo acórdão é embargado.
Quanto a tal dispositivo, a conferir, fl. 515,
na 6a página do aresto.
Posto isso, rejeito os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator